Tribunal: STF
Processo: AI 776416
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. AÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DAS PROMOÇÕES AO OFICIALATO. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2008.



    Deficiente a fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.